Tribunal: STJ
Processo: 0011305-17.2020.8.27.2729
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1998734 - TO (2022/0119629-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CHARLES DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA
DOMICILIAR. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DOSIMETRIA
DA PENA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso especial, afastando as alegações de nulidade da busca domiciliar, nulidade do
reconhecimento fotográfico e desproporcionalidade na dosimetria da pena.
2. A decisão monocrática reconheceu: (i) a validade do ingresso domiciliar diante do
consentimento expresso do réu e da situação de flagrância decorrente do rastreamento do
celular subtraído; (ii) a inexistência de nulidade do reconhecimento fotográfico, realizado
em situação de flagrante e corroborado por outros elementos independentes de prova,
afastando a aplicação automática do art. 226 do CPP; e (iii) a impossibilidade de revisão
da dosimetria da pena em sede de recurso especial, em razão da Súmula 7/STJ.
3. No agravo regimental, a defesa reiterou as teses de nulidade da busca domiciliar e do
reconhecimento fotográfico, além de questionar a dosimetria da pena e o quantum
indenizatório fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio
da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula n. 182, STJ, impedindo o conhecimento do agravo regimental.
6. A matéria relativa à dosimetria da pena não foi objeto de debate nas instâncias
ordinárias, configurando inovação recursal e ausência de prequestionamento, o que
inviabiliza sua apreciação pelo STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA50438769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:59
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 9bfa8b0a-a5a9-41c1-87c4-5d8477a327d5

Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula n. 182, STJ, impedindo o conhecimento do agravo regimental.
2. É inviável a análise, em sede de recurso especial, de matéria não debatida pelas
instâncias ordinárias, haja vista a inovação recursal e a ausência de prequestionamento.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; RISTJ, arts. 258 e 259; CPC, art. 1.021;
Súmulas 7 e 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 182; AgRg no AREsp n.
2.452.181/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
,
12/8/2025
DJEN de
; AgRg no HC n. 965.133/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta
22/8/2025
Turma, julgado em
, DJEN de
.
27/8/2025
1/9/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50438769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:59
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 9bfa8b0a-a5a9-41c1-87c4-5d8477a327d5

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1998734 - TO (2022/0119629-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CHARLES DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA
DOMICILIAR. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DOSIMETRIA
DA PENA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso especial, afastando as alegações de nulidade da busca domiciliar, nulidade do
reconhecimento fotográfico e desproporcionalidade na dosimetria da pena.
2. A decisão monocrática reconheceu: (i) a validade do ingresso domiciliar diante do
consentimento expresso do réu e da situação de flagrância decorrente do rastreamento do
celular subtraído; (ii) a inexistência de nulidade do reconhecimento fotográfico, realizado
em situação de flagrante e corroborado por outros elementos independentes de prova,
afastando a aplicação automática do art. 226 do CPP; e (iii) a impossibilidade de revisão
da dosimetria da pena em sede de recurso especial, em razão da Súmula 7/STJ.
3. No agravo regimental, a defesa reiterou as teses de nulidade da busca domiciliar e do
reconhecimento fotográfico, além de questionar a dosimetria da pena e o quantum
indenizatório fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio
da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50438775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:02
Código de Controle do Documento: 0c4bd4d9-2168-4e2a-8381-e45af32e0692

5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula n. 182, STJ, impedindo o conhecimento do agravo regimental.
6. A matéria relativa à dosimetria da pena não foi objeto de debate nas instâncias
ordinárias, configurando inovação recursal e ausência de prequestionamento, o que
inviabiliza sua apreciação pelo STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula n. 182, STJ, impedindo o conhecimento do agravo regimental.
2. É inviável a análise, em sede de recurso especial, de matéria não debatida pelas
instâncias ordinárias, haja vista a inovação recursal e a ausência de prequestionamento.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; RISTJ, arts. 258 e 259; CPC, art. 1.021;
Súmulas 7 e 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 182; AgRg no AREsp n.
2.452.181/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
,
12/8/2025
DJEN de
; AgRg no HC n. 965.133/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta
22/8/2025
Turma, julgado em
, DJEN de
.
27/8/2025
1/9/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CHARLES DA SILVA SANTOS
contra a decisão monocrática que conheceu do recurso especial, mas lhe negou
provimento. Na oportunidade, foram afastadas as teses defensivas de nulidade da busca
domiciliar, de nulidade do reconhecimento pessoal e fotográfico e de
desproporcionalidade na dosimetria da pena. (fls. 567-575).
No presente agravo regimental, a defesa insiste nas seguintes alegações: (i)
nulidade da busca domiciliar; (ii) nulidade do reconhecimento fotográfico, em razão da
inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, destacando que o
reconhecimento, ainda que confirmado em juízo, não pode constituir o único fundamento
da condenação; e (iii) inaplicabilidade da Súmula 7/STJ à revisão da dosimetria da pena,
quando configurada ilegalidade manifesta, como na valoração negativa de circunstâncias
inerentes ao próprio tipo penal e na fixação de indenização por danos morais em patamar
considerado exorbitante (fls. 582-589).
Documento eletrônico VDA50438775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:02
Código de Controle do Documento: 0c4bd4d9-2168-4e2a-8381-e45af32e0692

É o relatório.

VOTO
A insurgência não se mostra apta a afastar os fundamentos da decisão
monocrática. Cumpre salientar que, nos termos dos arts. 258 e 259 do Regimento Interno
desta Corte Superior, o agravo regimental somente será conhecido se contiver
impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada. Tal exigência
encontra respaldo, ainda, na Súmula 182 do STJ, que impede o conhecimento do agravo
quando a parte deixa de atacar, de forma direta e precisa, os fundamentos da decisão que
pretende infirmar.
No caso concreto, a decisão monocrática, ao examinar as teses da defesa,
fundou-se em três pilares: em primeiro lugar, a validade do ingresso domiciliar diante do
consentimento expresso do réu e da situação de flagrância decorrente do rastreamento do
celular subtraído; em segundo lugar, a inexistência de nulidade atinente
ao reconhecimento fotográfico, uma vez que realizado em situação de flagrante e
corroborado por outros elementos independentes de prova; e, por fim, a impossibilidade
de se revisar a dosimetria da pena diante da necessidade de reavaliação do acervo
probatório, o que atrai a aplicação da Súmula n. 7, STJ.
Ao interpor o presente agravo, a defesa não enfrentou de maneira adequada
tais fundamentos. Limitou-se a reiterar a tese de que inexistiriam fundadas razões para a
entrada no domicílio, olvidando-se de que a decisão agravada registrou de forma
expressa que houve consentimento livre do agravante para a diligência policial. Tal
circunstância, por si só, bastaria para afastar a tese de nulidade, o que revela a ausência
de impugnação específica e atrai a incidência da Súmula n. 182, STJ.
No tocante ao reconhecimento fotográfico, o agravante igualmente não
rebateu, com a especificidade devida, o fundamento segundo o qual a disciplina do art.
226 do Código de Processo Penal não possui caráter absoluto e pode ser flexibilizada em
hipóteses excepcionais, sobretudo quando se trata de reconhecimento realizado em
situação de flagrante delito e acompanhado de outros elementos de convicção
autônomos, como o rastreamento e a apreensão do celular da vítima e os depoimentos
colhidos em juízo. Ao revés, o agravo se limitou a insistir na tese da nulidade automática,
de modo a atrair, mais uma vez, a aplicação da Súmula n. 182, STJ.
Quanto à dosimetria da pena e ao
indenizatório fixado, a decisão
quantum
agravada salientou que se trata de atos discricionários do juiz natural da causa, somente
podendo ser reformados diante de manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade
flagrante.
Documento eletrônico VDA50438775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:02
Código de Controle do Documento: 0c4bd4d9-2168-4e2a-8381-e45af32e0692

O agravo apresenta, ainda, um problema adicional: a alegação de modificação
da pena-base sequer foi examinada pelo Tribunal de origem, pois não constou das razões
de apelação (fl. 393 dos autos principais), nem da petição do recurso especial. Cuida-se,
portanto, de matéria suscitada de forma inédita no presente agravo regimental,
desprovida de prequestionamento, o que impede sua apreciação por esta Corte.
Assim, é forçoso concluir que o agravo regimental não enfrentou os
fundamentos centrais da decisão monocrática e ainda inovou em matérias não apreciadas
anteriormente.
Nesse sentido:
" (...) 6. 'É incabível a inovação recursal em sede de agravo
regimental, vedada pela preclusão consumativa' (AgRg no AREsp n.
2.627.526/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
). 7. Agravo regimental improvido.
6/8/2024
13/8/2024
(AgRg no AREsp n. 2.452.181/SP, relator Ministro Og Fernandes,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/8/2025
22/8/2025

"(...) 4. Outra questão é se a decisão agravada poderia ser
reformada sem a impugnação específica dos fundamentos que a
sustentam.
5. Nas razões do agravo regimental, porém, o agravante não
enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o
conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo
regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil
e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
6. Agravo regimental não conhecido." (AgRg no HC n.
965.133/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
27/8/2025
1/9/2025
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50438775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:02
Código de Controle do Documento: 0c4bd4d9-2168-4e2a-8381-e45af32e0692

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2022/0119629-0
REsp 1.998.734 / TO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00081778620208272729 00113051720208272729 113051720208272729
363862890221 81778620208272729
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CHARLES DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CHARLES DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542524515506;0131<41@
2022/0119629-0 - REsp 1998734 Petição : 2025/0074446-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:33:21
Código de Controle do Documento: 21FF71F3-28FD-4E21-B81F-E48B2B4A8F23